Tribunal: TCU
Processo: 011.673/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 691/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 60 (sessenta) dias, a contar do fim do prazo inicialmente fixado, para que o Comando da Aeronáutica cumpra as determinações constantes do subitem 9.4 do Acórdão 6033/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 011.673/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Caroline Cavalcanti da Silva (XXX.663.928-XX); Ilma Souto Lima (XXX.767.625-XX); Josmari dos Reis Granado (XXX.868.279-XX); Maria de Jesus Nunes da Rocha (XXX.769.672-XX); Natalia Peçanha Caninas (XXX.851.137-XX); Viviane Cavalcanti da Silva (XXX.540.598-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.